Tribunal: TJSP
Processo: 2236152-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r de ISS apurado nos autos do Procedimento Administrativo Fiscal, sob a alegação de indevida inclusão dos valores referentes ao fornecimento de mercadorias na base de cálculo do imposto.
Verossimilhança das alegações consistente na ocorrência da decadência de parte do crédito tributário.
Por tratar-se de hipótese sujeita ao lançamento por homologação, é imprescindível a instauração de processo administrativo para que se formalize a constituição (lançamento) do crédito tributário, além de ser indispensável a notificação do contribuinte dentro do prazo decadencial de 05 anos, o que não se verificou na espécie, em afronta ao disposto no artigo 150, §4o, do CTN.
Presença, outrossim, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (cobrança judicial do crédito tributário e consequências da inadimplência: protesto, inscrição no CADIN, etc.). Verificação também da reversibilidade da medida – eventual revogação do provimento antecipado tornará o tributo novamente exigível nos moldes lançados pela Fazenda Municipal. Dá-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2236152-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. ISS dos meses de abril, maio, junho, julho e dezembro de 2013 e fevereiro, março e julho de 2017. A decisão de primeiro grau condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito do valor discutido. A insurgência da agravante comporta acolhida. A recorrente objetiva desconstituir o lançamento complementar de ISS apurado nos autos do

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. ISS dos meses de abril, maio, junho, julho e dezembro de 2013 e fevereiro, março e julho de 2017. A decisão de primeiro grau condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito do valor discutido. A insurgência da agravante comporta acolhida. A recorrente objetiva desconstituir o lançamento complementar de ISS apurado nos autos do Procedimento Administrativo Fiscal, sob a alegação de indevida inclusão dos valores referentes ao fornecimento de mercadorias na base de cálculo do imposto.
Verossimilhança das alegações consistente na ocorrência da decadência de parte do crédito tributário.
Por tratar-se de hipótese sujeita ao lançamento por homologação, é imprescindível a instauração de processo administrativo para que se formalize a constituição (lançamento) do crédito tributário, além de ser indispensável a notificação do contribuinte dentro do prazo decadencial de 05 anos, o que não se verificou na espécie, em afronta ao disposto no artigo 150, §4o, do CTN.
Presença, outrossim, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (cobrança judicial do crédito tributário e consequências da inadimplência: protesto, inscrição no CADIN, etc.). Verificação também da reversibilidade da medida – eventual revogação do provimento antecipado tornará o tributo novamente exigível nos moldes lançados pela Fazenda Municipal. Dá-se provimento ao recurso.